Tribunal: TJDFT
Processo: 0741268-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O acórdão embargado concluiu que a recuperação judicial de uma das devedoras não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao embargante, devedor solidário, nos termos da Súmula 581 do STJ. O embargante sustenta a existência de erro material e a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamenta-se em jurisprudência consolidada, notadamente na Súmula 581 do STJ, que estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra devedores solidários ou coobrigados.
5. A fundamentação do acórdão impugnado abrange os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário abordar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para sustentar a decisão.
6. A simples discordância da parte embargante quanto ao resultado do julgamento não caracteriza erro material, omissão, contradição ou obscuridade aptos a justificar a reforma do acórdão por meio de embargos de declaração.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam adequados e suficientes.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.025; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49, 59 e 172.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 581; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.